Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de HENRIQUE CESAR RODRIGUES DE ANDRADE. Em seu arrazoado (ID 22832874), a d. defesa esclarece que pesa contra o paciente a suspeita da prática de um crime de roubo. Argumenta que não estão satisfeitos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois o paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Alega que o r. decreto combatido não está devidamente fundamentado e ampara-se, unicamente, na gravidade abstrata do delito. Defende que a liberdade do paciente não põe em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Destaca ser o paciente provedor de sua família, composta por esposa e dois filhos menores. Vindica o reconhecimento da semi-imputabilidade do paciente devido à sua embriaguez no momento do fato delitivo que lhe é imputado. Invoca a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Reporta-se ao princípio da presunção de inocência. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, de modo que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. Na data de 04/12/2020, o paciente foi preso em flagrante por lhe ser atribuído o assalto a uma lanchonete no Setor Comercial Sul. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia decretou a constrição cautelar com base nos seguintes fundamentos: “[...] No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. Trata-se de crime grave, roubo em comércio praticado apenas contra vítimas do sexo feminino e com possível restrição de liberdade de duas delas. Ademais, o autuado possui condenação criminal transitada em julgado por embriaguez ao volante e responde a processo por violência doméstica. Com se não bastasse, o autuado também possui passagens por atos infracionais graves, como roubo. Embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. “In verbis”: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. III. Medidas cautelares diversas à constrição corporal implicam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. IV. Ordem denegada. (Acórdão n.1004977, 20170020062696HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 115/124). É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de HENRIQUE CESAR RODRIGUES DE ANDRADE, nascido aos 23/02/1992, filho de JOSÉ CANDIDO DE ANDRADE e MAGDA DALILA RODRIGUES; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP" [...]. (ID 22832881, pp. 2-3). Posteriormente, a d. defesa do paciente deduziu o pedido de revogação da prisão preventiva perante a d. autoridade impetrada, que, todavia, indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos: “[...] Ausente fato novo que justifique a revogação do decreto prisional. Com efeito, o requerente foi preso em flagrante e submetido à audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, considerando a reincidência, o fato de responder a outro processo, a gravidade do crime que lhe é imputado e as anotações por atos infracionais graves, como roubo, tudo a evidenciar periculosidade e risco de reiteração delitiva. Nos autos principais, foi denunciado por roubo (art. 157, “caput”, do Código Penal), a denúncia foi recebida e a AIJ está designada para o dia 04/02/2021, às 14h, ou seja, para data próxima. Sem fato novo, não pode este Juízo rever a decisão proferida pelo NAC/TJDFT, devendo a Defesa, se o caso, submeter a questão à Instância Revisora. Condições pessoais favoráveis como endereço certo, ocupação lícita e família não impedem a prisão preventiva. Por outro lado, a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP). Por fim, considerando que está preso desde 06/12/2020, ainda não transcorreu o prazo para a revisão da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP), sendo que a alegada superlotação do presídio é questão que deve ser apresentada à VEP/DF, para as providências cabíveis Ante o exposto, acolho a r. manifestação de id 82138532 e indefiro o pedido” (ID 22832880, pp. 2-3). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, os doutos magistrados que se debruçaram sobre o caso identificaram prova suficiente da materialidade do crime, além de indícios da autoria imputada ao paciente, tanto que a denúncia oferecida pelo órgão ministerial já foi até mesmo recebida. Com efeito, os depoimentos prestados na delegacia pelas funcionárias do estabelecimento assaltado e pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, aliado ao reconhecimento fotográfico do paciente, convergem no sentido de atribuir-lhe a prática do delito em apuração (ID 22832882, pp. 5-7). O comportamento delitivo apurado, em tese, é passível de enquadramento como crime de roubo simples, conduta de elevada gravidade, à qual a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Quanto ao mais, percebe-se que a decretação da prisão preventiva está fundamentada na preservação da ordem pública devido ao modus operandi revelador da acentuada gravidade concreta da infração penal apurada e da periculosidade social do paciente, tendo em vista que, em tese, para subtrair o dinheiro do caixa do estabelecimento comercial vitimado, ele demonstrou significativo grau de audácia ao render três funcionárias, todas mulheres, tolhendo-lhes a capacidade de oferecer resistência. Noutro giro, observa-se que, na r. decisão de decretação da prisão preventiva, há referência à existência de anotações desabonadoras na folha de antecedentes penais do paciente. Por esse motivo, este Relator tomou a liberdade de consultar tal documento nos autos do processo em trâmite na instância de piso (ID 79027379 da ação penal 0005776-11.2020.8.07.0001), da qual se extrai sua condição de reincidente, decorrente de sua condenação definitiva na ação penal 2019.07.1.000643-2. Agrega-se a essa circunstância as múltiplas passagens do paciente pela Vara da Infância por atos infracionais análogos a crimes patrimoniais (dano, furto e roubo), todas agraciadas com remissão, sendo uma delas cumulada com medidas socioeducativas em meio aberto. Nesse contexto, a reincidência do paciente e seu histórico infracional são fatores denotativos de que ele possui certo trânsito no submundo da delinquência de modo que a restituição de sua liberdade representaria risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública. Por isso, sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade. O histórico criminal do paciente e sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo já tendo sofrido sanção criminal em oportunidade anterior, descortinam a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto delitivo. No mais, as disposições da Recomendação 62 do colendo Conselho Nacional de Justiça não parecem socorrer ao paciente, dada a contraindicação de soltura de presos preventivos por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, aferível mediante interpretação a contrario sensu do art. 4o, inciso I, alínea “c” do referido ato normativo. Por sua vez, a alegação defensiva de que o paciente seria a única pessoa responsável pela renda familiar está desguarnecida de mínimos elementos probatórios e, por isso, desmerece credibilidade. Por derradeiro, eventual estado de embriaguez voluntária ou culposa do paciente no momento da prática do crime não lhe exclui a imputabilidade penal, tal como preceituado pelo art. 28, inciso II, do Código Penal. Doutra banda, o pretendido reconhecimento de sua semi-imputabilidade resultante de sua aventada dependência química exige dilação probatória incompatível com o rito célere da via processual eleita. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem ser possível detectar quaisquer ilegalidades aptas a inquinar sua prisão preventiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator